Tribunal: TJES
Processo: 5007991-81.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007991-81.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros (2)
RECORRIDO: N. R. N.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 20 de setembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
contra sentença proferida em ID 5174943, nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
em parte o pedido contido em favor do requerente
N. R. N. REPRESENTADO POR SUA GENITORA ERIKA SANTOS RISSI
para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE LINHARES
e
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES
ao pagamento, SOLIDÁRIO, a título de danos morais no valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), devendo os valores serem corrigidos monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, ao tempo em que
RESOLVO
o processo e
JULGO EXTINTO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

Inconformado, o requerido, ora recorrente, move recurso pretendendo a reforma da sentença.

O recorrente SAAE, apresentou recurso no id. 5174955. Alega preliminarmente ilegitimidade passiva, que por tratar-se de caixa de água pluvial a manutenção é de responsabilidade do Município. No mérito, alega que a Prefeitura Municipal de Linhares, representada pela Secretaria Municipal de Obras, é exclusivamente responsável pela coleta pluvial do município.

Contrarrazões não apresentadas.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso é cabível, tempestivo,
e o preparo foi realizado dentro do prazo legal
, conforme certidão (id. 5174957). Contrarrazões não apresentadas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de
ação proposta em face do Município de Linhares e do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, que
objetiva, em síntese, obter ressarcimento por dano moral.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora o SAAE alegue ilegitimidade passiva, tal alegação não merece prosperar, veja-se trecho da sentença:

“Uma vez que, embora sustente que a instalação e o dever de manutenção sejam do Município, não apresenta qualquer comprovação para sustentar sua alegação. Ademais, entendo que a responsabilidade neste caso, deve ser recair em ambas as requeridas, que são as responsáveis pela instalação e manutenção de bueiros, galerias e ademais.”

No caso em apreço, tanto o Município de Linhares quanto a SAAE têm legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória decorrente de queda do menor em bueiro que encontrava-se em péssimo estado de conservação, eis que a municipalidade é responsável pela manutenção das vias públicas e, por conseguinte, do bueiro nela existente, e a SAAE, a seu turno, é responsável pela conservação do sistema de abastecimento de água e esgotos.

A responsabilidade apenas poderia ser afastada caso existisse provas inequívocas de que a administração pública adotou as medidas prévias para evitar o acontecimento do rompimento parcial da grade do bueiro de esgoto ou que diligenciou previamente para sinalizar o local, evitando a passagem de transeuntes no local, o que não se verifica na espécie (CPC, art. 373, II).

Destarte, constatada a negligência administrativa, impõe-se o reconhecimento da responsabilização subjetiva do ente municipal e da concessionária de serviço público, porquanto o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que os danos apenas ocorreram em virtude da danificação parcial da tampa do bueiro por omissão estatal na fiscalização e controle sobre o estado de conservação no local.

Resta assente, portanto, o dever de indenizar pelos danos morais sofridos em
decorrência da negligência administrativa, os quais se verificam
in re ipsa
, isto é, decorrem do próprio fato.

Quanto à indenização por danos morais, assiste razão a parte recorrida, porquanto houve violação ao seu direito de personalidade ou dignidade, uma vez que
a gravidade do dano causado é evidenciada pela lesão física ocasionada ao autor/recorrido e pelas fotografias do momento do acidente, os quais foram provocados unicamente por culpa da administração pública, o que inclui a desídia do ente municipal e também da concessionária de serviço público, ao não sinalizar a existência da tampa defeituosa, tampouco em providenciar o conserto do local
, razão pela qual
vota-se pela manutenção integral da sentença.

No tocante ao
quantum
indenizatório, tendo em vista que ao fixar o valor do dano moral o magistrado deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que visa a reparação do recorrido sem ensejar locupletamento indevido.

Por fim, diante do vasto conjunto probatório, não vislumbro qualquer desacerto na sentença
primeva,
que se deu de forma acertada e fundamentada
, sem razão a recorrente.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95; condenar em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95; condenar em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)